Tribunal: TJMT
Processo: 0012608-38.2011.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012608-38.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MOISES ALACID DOS SANTOS SOUZA - CPF: 343.766.582-00 (APELANTE), VALDIRENE APARECIDA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MOISES ALACID DOS SANTOS SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – DESCLASSIFICAÇÃO – CONDENAÇÃO NO DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE – RECURSO DEFENSIVO – REVISÃO DA APLICAÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE – PRETENSA APLICAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL – ARTIGO 129, § 1°, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – VALORAÇÃO NEGATIVA ATRIBUÍDA AOS VETORES DA CULPABILIDADE, DOS ANTECEDENTES, DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

A culpabilidade, como circunstância judicial, deve ser analisada em sentido lato, e entendida como o grau de censura social que incide sobre o agente e sobre o fato cometido.
In casu
, há elementos concretos de que o crime extrapolou à sua normalidade, autorizando a majoração da pena-base.

Em que pese a condenação por crime militar anterior com trânsito em julgado, não servir como agravante da reincidência, com a prática posterior de crime comum, é possível ser utilizada como maus antecedentes.

A negativação por motivo torpe possui fundamentação idônea quando a denúncia narra evidente desproporcionalidade na conduta do agente ante o término de seu relacionamento com a vítima.

Não obstante envolver o delito, as circunstâncias do crime são elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo. Coloca-se em risco a integridade psicológica da criança, que aos 11 (onze) anos, presencia o pai golpear sua genitora com uma pedra por várias vezes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0012608-38.2011.8.11.0042

APELANTE: MOISES ALACID DOS SANTOS SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa de
Moisés Alacid dos Santos Souza
contra decisão proferida pela Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá que, atendendo à soberana votação do Júri Popular, desclassificou o delito de tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal grave contra a vítima
Valdirene Aparecida de Oliveira
, tipificado no
artigo 129, § 1°, inciso I, do Código Penal
, condenando o recorrente à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de

reclusão
, no regime inicial
aberto
, (ID. 22209969).

Os fatos foram narrados na denúncia nos seguintes termos, ID. 22208468:

“ (...).
No dia 02 de agosto de 2011
, por Volta das 18hs47min, na via pública denominada avenida General Vale, Bairro Bandeirantes, próximo ao PSMC, nesta capital, o denunciado
MOISÉS ALACID DOS SANTOS SOUZA
tentou matar a vítima
Valdirene Aparecida de Oliveira
(35 anos de idade), bem como descumpriu ordem judicial.

A vítima e o denunciado foram casados durante 18 anos, tiveram 03 filhos e estão divorciados (cópia anexa). Contudo, ele não deixa a vítima em paz e já responde a uma ação penal por ameaça e cárcere privado (cód. 310123 – cópia anexa).

No dia dos fatos, a vítima voltava para casa acompanhada de sua filha (11 anos), quando percebeu que o denunciado dirigia seu veículo na mesma direção. Temerosa, pois tem medidas protetivas em seu favor (cód. 304356), retornou e escondeu-se em outra rua.

Em seguida, ela recebeu um telefonema do denunciado, o qual avisou que iria até sua casa pegar os meninos (17 e 13 anos). Contudo, Valdirene disse que não permitiria, pois não era o dia de visitas combinado, ademais ele estava descumprindo as medidas protetivas impostas por esse juízo.

Apesar disso, assim que a vítima chegou em sua casa, o denunciado a abordou com chutes em sua perna, derrubando-a no chão. Em seguida, subiu em cima dela imobilizando-a completamente e com uma pedra, bateu forte e continuamente em sua cabeça, causando um corte do lado direito, bem como quebrou o dedo mínimo de sua mão esquerda.

O denunciado agiu com o propósito inequívoco de matar a vítima, pouco se importando com a presença da filha, dizendo continuamente que Valdirene sozinha não era ninguém.

Os demais filhos do casal chegaram e impediram que o pai prosseguisse com os golpes contra a mãe e imploraram que ele a levasse ao Pronto Socorro Municipal, onde foi preso em flagrante.

O denunciado agiu por motivo torpe, ou seja, porque não se conforma com a separação, tendo cometido o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, imobilizando-a ao chão, usando seus conhecimentos de luta adquiridos em sua profissão de policial militar.

Ademais, o crime somente não se consumou devido a interferência dos filhos do casal.

Os fatos acima narrados, constituem delito de violência doméstica contra a mulher, conforme ditames do artigo 5°, da Lei 1 1 .340/2006.

Assim agindo, o denunciado
MOISÉS ALACID DOS SANTOS SOUZA
violou a norma contida no
art. 121, I e IV c/c art. 14, II c/c art. 61, ll, "f” e 330 cc. 61, inciso I todos do Código Penal
, razão pela qual requer seja citado, processado e ao final pronunciado e levado a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri. (...).”

A denúncia foi recebida em 24 de agosto de 2011, ID. 22208486.

Em 11 de julho de 2013, ID. 22208995, o recorrente foi pronunciado nos termos da denúncia.

Da sentença de pronúncia, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, sendo parcialmente provido para absolver o acusado da imputação tipificada no artigo 330 do Código Penal, vez que o descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei Maria da Penha não configura o delito de desobediência.

Conforme enunciado, submetido à julgamento perante o Conselho de Sentença, o recorrente foi condenado à pena privativa de liberdade 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do delito de lesão corporal grave tipificado no artigo 129, § 1°, inciso I, do Código Penal.

Em razões recursais de apelo, ID. 22209978 a 22209979, a Defensoria Pública sustenta que a Juíza Presidente do Tribunal do Júri, fixou a reprimenda na primeira fase do processo dosimétrico em patamar desproporcional, argumentando que desvalorou de maneira inidônea os vetores da
culpabilidade
,
dos antecedentes
,
dos motivos
e
das circunstâncias do crime
, requerendo a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões, Ministério Público pugna para que o recurso seja improvido, ID. 22209980.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 26985480.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MOISES ALACID DOS SANTOS SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, irresignada com o édito condenatório, busca a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal do delito tipificado no artigo 129, § 1°, inciso I, do Código Penal, sob argumento de que os vetores da culpabilidade, dos antecedentes, dos motivos e das circunstâncias do crime, foram sopesados negativamente com fundamentação inidônea.

Nesse sentido, para uma melhor compreensão, transcrevo a dosimetria aplicada pela Juíza Presidente do Júri Popular, ID. 22209978 a 22209979:

“ (...). Por tais considerações condeno o réu MOISÉS ALACID DOS SANTOS SOUZA, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 129, § 1°, inciso I, do Código Penal.

O crime de lesão corporal de natureza grave prevê pena mínima de 01 (um) ano de reclusão, o que a princípio autorizaria a suspensão condicional do processo, prevista no artigo 89 da Lei n° 9.099/95. Contudo, verifico que na data do fato o acusado já havia sofrido condenação transitada em julgado pela prática do crime homicídio, cuja sentença transitou em julgado no dia 22/08/2017. Logo, Moisés não faz jus ao referido benefício.

Nesse sentido é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Assim sendo, diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo a fixa-la, nos seguintes termos:

A
culpabilidade

do réu é acentuada. Ressai dos autos que réu e vítima foram casados por 18 anos e desse relacionamento têm três filhos em comum. O término do casamento foi conturbado e diante das reiteradas ameaças a vítima, por parte do ex-marido, aquela requereu medidas protetivas de urgência, a fim de resguardar sua integridade física cuja medida foi deferida no dia 23/02/2011, seis meses antes do crime em tela (autos código n.: 310123);

Não obstante, em total desrespeito a ordem judicial, Moisés continuou a proferir ameaças e perseguir a vítima. No dia do fato, o réu a surpreendeu em plena via pública, no momento em que ela retornava para a casa, e passou a agredi-a com chutes, lançando-a ao chão;

Ato continuo,
Moisés imobilizou a ex-companheira e desferiu inúmeros golpes de pedra contra a sua cabeça, somente cessando as agressões após a intenção dos filhos, os quais pediram clemência em favor da mãe.

Vê-se, pois, que o comportamento do réu esta impregnando de fúria, desamor, frieza e indiferença para com a integridade física e psíquica da companheira, fato que distância sua conduta da normalidade do tipo e, por isso, impõe maior reprovação. Dolo intenso evidenciado
;

O réu registra
antecedente criminal
pelo delito tipificado no
artigo 205, § 2°, incisos I e IV, c/c 48, § único e artigo 75, todos do Código Penal Militar, a pena de 14 anos, 04 meses e 24 de reclusão, no regime inicial fechado, cuja sentença transitou em julgado no dia 22/08/2017, tendo progredido para o semiaberto em 10/08/2018 (autos do Processo Executivo de Pena código n.: 313929).

Quanto a sua personalidade e conduta social, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados (TJMT, Ap n° 72331/2015), que não foi produzido nos autos, impossibilitando a valoração;

O crime teve
motivação torpe
, consistente no
inconformismo do réu com o término do relacionamento que mantinha com a vítima;

O comportamento da vítima não influiu para a ocorrência do crime, porquanto era direito seu se separar do acusado, inclusive, na época do fato havia obtido o deferimento de medidas protetivas de urgência em seu favor, tendo o réu descumprido ordem judicial;

As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis.
No momento das agressões a vítima estava acompanhada da filha do casal, criança de apenas 11 anos de idade, a qual presenciou o pai golpear sua mãe inúmeras vezes.
Inclusive, Moisés apenas cessou as agressões quando os demais filhos do casal chegaram e imploraram pela vida da vítima;

Quanto as consequências do crime, são próprias do tipo penal e se resumem na ofensa a integridade física da vítima;

Assim, ante a pena prevista para o crime de lesão corporal grave, de 01 (um) a 05 (anos) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
03 (três) anos de reclusão
.

Tendo o réu confessado de forma espontânea a autoria do crime, imprescindível se faz levar em conta, na aplicação da pena, a correspondente atenuante. Assim, nos termos do artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, reduzo a pena em 06 (seis) meses,
passando-a para 02 (dois) anos e 06 (seis) de reclusão
.

Uma vez que o delito foi praticado contra ex-companheira do réu, com quem convivia, prevalecendo-se o agressor de relação doméstica de coabitação, aplico a causa de aumento de pena previsto no § 1° do artigo 129 do Código Penal e, por conseguinte, aumento a pena do réu em 1/3 (um terço),
passando-a para 03 (três) anos e 04 (quatro) mês de reclusão cuja reprimenda torno definitiva a mÍngua de outras circunstancias ou causas que possam interferir nesse
quantum
.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA:

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “c”, do Código Penal, fixo ao réu o
aberto
para o cumprimento da pena.

Concedo-lhe, pois, eventual apelo em liberdade.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto e considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença, CONDENO o réu MOISÉS ALACID DOS SANTOS SOUZA, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 129, §§ 1°, inciso I, e 10°, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 04 (quatro meses) de reclusão, no regime aberto.

Aduz a defesa, em síntese, que o suposto desprezo pela integridade da vida humana não serve como argumento para negativar o vetor da
culpabilidade.

Sustenta que
o delito de lesão corporal, por si só, já apresenta frieza em relação à integridade física do ofendido. Quando a imputação é de lesão corporal de natureza grave há a maximização dessa falta de cuidado para com o outro, o que é evidenciado pelo aumento da pena em relação ao delito previsto no caput do artigo 129, CP
(sic, ID. 22209978).

Assim, a frieza, o desamor, a fúria e a indiferença, não constituem dados concretos para o acréscimo da pena por constituírem elementos do próprio delito.

Por fim, argumenta que o dolo intenso não pode fundamentar a elevação da pena-base.

Pois bem.

A culpabilidade, como circunstância judicial, deve ser analisada em sentido
lato
, e entendida como o grau de censura social que incide sobre o agente e sobre o fato cometido.

No caso, entendo que há elementos fáticos concretos de que extrapolou à normalidade do delito e, ao contrário do alegado pela defesa, a demonstração de intensidade no dolo, autoriza a majoração da pena-base.

À propósito, recentemente, no mesmo sentido, entendeu o Superior Tribunal de Justiça:

“ (...) 3. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, o fato de ter sido apreendida com o paciente expressiva quantidade de mídias, qual seja, 730 DVDs e 295 CDs, permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade,
pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior
. (...) (HC 539.106/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 16/12/2019).

Quanto ao vetor dos
antecedentes
, alega que a condenação em crime militar não pode ser considerada para efeito da configuração de reincidência e, por óbvio, não pode caracterizar como mau antecedente.

Razão não assiste à defesa.

Em que pese a condenação por crime militar anterior com trânsito em julgado, não servir como agravante da reincidência com a prática de crime comum, entendo que possa ser sopesada para valorar o vetor dos antecedentes, uma vez que se trata
de tudo o que existiu ou aconteceu, no campo penal, ao agente antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal.
[NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado
. 16ª ed., p. 454, Rio de Janeiro: Forense, 2016].

Nesse sentido,
Guilherme de Souza Nucci
, na obra citada, conceitua maus antecedentes como
aspectos do passado da vida criminosa do réu. Há dois aspectos a considerar: a) no âmbito penal, em particular, por conta da edição da Súmula 444 STJ, (É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”), somente podem considerar as condenações, com trânsito em julgado, existentes antes da prática do delito; b) sob prisma processual, em que o foco é a prisão cautelar, hão de se verificar todos os registros existentes na folha de antecedentes, ao praticar mais um, por certo, apresenta fator evidente para a prisão preventiva. (...).”
[Ibid., p. 454/455].

Por conseguinte, a defesa aponta que o inconformismo do réu com o término do relacionamento que mantinha com a vítima, não pode ser considerado como
motivo
torpe, desautorizando a elevação da reprimenda inicial.

In casu
, a valoração do vetor do “motivo” como torpe possui fundamentação idônea, vez que a denúncia narra evidente desproporcionalidade na conduta do agente ante o término de seu relacionamento com a vítima.

Confira-se, ID. 22208468:

“ (...) Apesar disso, assim que a vítima chegou em sua casa, o denunciado a abordou com chutes em sua perna, derrubando-a no chão. Em seguida, subiu em cima dela imobilizando-a completamente e com uma pedra, bateu forte e continuamente em sua cabeça, causando um corte do lado direito, bem como quebrou o dedo mínimo de sua mão esquerda. (...) O denunciado agiu por motivo torpe, ou seja, porque não se conforma com a separação, tendo cometido o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, imobilizando-a ao chão, usando seus conhecimentos de luta adquiridos em sua profissão de policial militar (...).

Por fim, no que tange ao fundamento utilizado para atribuir valoração negativa ao vetor das
circunstâncias do crime
— a
vítima estava acompanhada da filha do casal, criança de apenas 11 anos de idade, a qual presenciou o pai golpear sua mãe inúmeras vezes
— a defesa argumenta que a integridade física da criança não foi colocada em risco pelo fato de ter visualizado de perto as agressões físicas sofridas pela genitora.

Não obstante envolver o delito, as circunstâncias do crime são elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo.

Leciona
Guilherme de Souza Nucci
:
“São chamados de acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito. Quando expressamente gravadas na lei, as circunstâncias são chamadas de legais (agravantes e atenuantes, por exemplo). Quando genericamente previstas, devendo ser formadas pela análise e pelo discernimento do juiz, são chamadas de judiciais. Um crime pode ser praticado, por exemplo, em local ermo para dificultar a sua descoberta e a apuração do culpado, constituindo circunstância gravosa. Trata-se de elemento residual, ou seja, quando não prevista a circunstância como qualificadora/causa de aumento ou privilégio/causa de diminuição, pode o juiz considerá-la como circunstância judicial. (...).”
[
In.
. Individualização da Pena. 2. Ed., p. 204. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007].

No presente caso, o elemento acidental atingido foi o risco à integridade psicológica da criança, que aos 11 (onze) anos de idade, presenciou o pai golpear sua mãe por várias vezes.

Desse modo, verificando a idoneidade nos fundamentos utilizados pela Juíza Presidente do Tribunal do Júri, considerando que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, uma vez que o Código Penal não estabelece esquemas matemáticos rígidos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena, entendo que a existência de quatro vetoriais negativas de especial gravidade —
culpabilidade, maus antecedentes, da motivação e das circunstâncias do crime
—, autoriza a fixação da pena-base nos limites indicados pela sentenciante.

Com efeito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020